Tribunal: TJMT
Processo: 1007292-30.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007292-30.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KLEYTON HENRIQUE LIMA MOTTA VIEIRA - CPF: 055.052.421-54 (RECORRIDO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DANO MORAL DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 932, INCISO V, DO CPC. RECURSO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO ÓRGÃO COLEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão monocrática tratada no inciso V do artigo 932 do CPC prevê que, depois de facultada, quando for o caso, a apresentação de contrarrazões, o relator pode dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo STF e STJ em julgamentos repetitivos.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, em face da decisão monocrática, pela qual foi conhecido o recurso interposto pelo reclamante e foi dado provimento, majorando o quantum indenizatório, a título de danos morais, ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O recorrente sustenta que a decisão ora agravada não está em consonância com o disposto no artigo 932 do CPC, principalmente quando este relator deixou de justificar a incidência de qualquer dos incisos do referido artigo. Por tais razões, requer que o recurso seja submetido a julgamento em colegiado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024